Tribunal: TJSP
Processo: 0010732-56.2015.8.26.0635
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES – ABSOLVIÇÃO DE DANIELE, PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA, PRIVILÉGIO, RECONHECIMENTO DA TENTATIVA, AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA E REDUÇÃO DA PENA, COM ALTERNATIVAS TAMBÉM PARA FRANKLIN – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTESTES – PRISÃO EM FLAGRANTE NA POSSE DA RES FURTIVA – FURTO CONSUMADO – IMPOSSÍVEL A INSIGNIFICÂNCIA OU

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES – ABSOLVIÇÃO DE DANIELE, PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA, PRIVILÉGIO, RECONHECIMENTO DA TENTATIVA, AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA E REDUÇÃO DA PENA, COM ALTERNATIVAS TAMBÉM PARA FRANKLIN – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTESTES – PRISÃO EM FLAGRANTE NA POSSE DA RES FURTIVA – FURTO CONSUMADO – IMPOSSÍVEL A INSIGNIFICÂNCIA OU PRIVILÉGIO – A QUALIFICADORA DO CONCURSO DE AGENTES FOI BEM RECONHECIDA – PENA FIXADA COM CRITÉRIO, COM ALTERNATIVAS PARA DANIELE – REGIME ABERTO PARA AMBOS – RECURSOS DESPROVIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000229310
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal no 0010732-56.2015.8.26.0635, da Comarca de São
Paulo, em que são apelantes DANIELE APARECIDA BORGES e
FRANKLIN RODRIGUES DOMINGOS DA SILVA, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: Negaram provimento aos recursos. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente) e EDISON BRANDÃO.
São Paulo, 31 de março de 2020.
EUVALDO CHAIB
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010732-56.2015.8.26.0635 - Voto no 48557
2
Voto no 48557
APELAÇÃO CRIMINAL no 0010732-56.2015.8.26.0635
Comarca: SÃO PAULO - (Processo no 0010732-56.2015.8.26.0635)
Juízo de Origem: 21a Vara Criminal
Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Criminal
Apelantes: Daniele Aparecida Borges e Franklin Rodrigues Domingos da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Relator
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE
AGENTES
–
ABSOLVIÇÃO
DE
DANIELE,
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA, PRIVILÉGIO, RECONHECIMENTO DA TENTATIVA,
AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA E REDUÇÃO DA PENA, COM
ALTERNATIVAS TAMBÉM PARA FRANKLIN – IMPOSSIBILIDADE –
AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTESTES – PRISÃO EM FLAGRANTE
NA POSSE DA RES FURTIVA – FURTO CONSUMADO – IMPOSSÍVEL A
INSIGNIFICÂNCIA OU PRIVILÉGIO – A QUALIFICADORA DO CONCURSO
DE AGENTES FOI BEM RECONHECIDA – PENA FIXADA COM CRITÉRIO,
COM ALTERNATIVAS PARA DANIELE – REGIME ABERTO PARA AMBOS –
RECURSOS DESPROVIDOS.
VOTO DO RELATOR
DANIELE APARECIDA BORGES e FRANKLIN
RODRIGUES DOMINGOS DA SILVA foi condenado pelo r.
Juízo da 21a Vara Criminal da Comarca de SÃO PAULO, nos
autos do Processo no 10732-56/2015, sentença da lavra da
eminente Juíza de Direito Dra. Renata William Rached Catelli,
como incursos no artigo 155, parágrafo 4o, inciso IV, do Código
Penal: FRANKLIN, às penas de 02 (dois) anos de reclusão, em
regime aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, fixados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010732-56.2015.8.26.0635 - Voto no 48557
3
no mínimo legal; e, DANIELE, às penas de 02 (dois) anos de
reclusão, também em regime aberto, mais pagamento de 10
(dez) dias-multa, e teve a pena privativa de liberdade
substituída por duas penas restritivas de direitos, prestação de
serviços à comunidade, em instituição a ser determinada pela
Vara das Execuções e prestação pecuniária, no importe de um
salário mínimo à instituição GRAAC (fls. 223/227 e 229/230).
Os apelantes foram processados porque, no
dia 27 de dezembro de 2015, em concurso de agentes e
unidade de desígnios com outro indivíduo não identificado,
ajustaram entre si furtar uma bolsa que estava no interior do
veículo GM/Trafic, de placas CXB-2612, de Santo André/SP,
de propriedade Renan Carvalho dos Santos Dias, estacionado
na via pública.
Apela DANIELE pleiteando a absolvição, por
insuficiência de provas de sua participação no crime
(fls. 263/265).
Apela
também
FRANKLIN,
pleiteando
a
absolvição por insuficiência probatória ou pela atipicidade da
conduta,
em
razão
do
princípio
da
insignificância.
Subsidiariamente, pretende seja afastada a qualificadora do
concurso de agentes; o reconhecimento de furto privilegiado; o
reconhecimento da forma tentada ou a substituição por
restritiva de direitos (fls. 276/284).
Contrariados
os
recursos
(fls.
268/270
e 290/304), o douto Procurador de Justiça Dr. Nelson Lacerda
Gertel opina pelo desprovimento dos recursos (fls. 312/314).
É o relatório.
Impossível atender aos pleitos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010732-56.2015.8.26.0635 - Voto no 48557
4
A
autoria
e
a
materialidade
estão
suficientemente demonstradas nos autos e foram registradas
na r. sentença.
Narra a denúncia que indivíduo desconhecido
abaixou o vidro da janela do automóvel da vítima, que estava
estacionado na via pública, ingressando nele o seu tronco,
enquanto os réus o seguravam do lado de fora pelos pés.
Durante a rapina, o proprietário saiu da casa
existente ali e FRANKLIN apressou os demais dizendo “pega a
peça”.
Na sequência, o indivíduo não identificado
saiu do veículo com a bolsa da vítima e a entregou aos réus
que fugiram fazendo uso de um veículo FIAT, Uno, de placas
BTJ-5451, pertencente a FRANKLIN, levando bens avaliados
em R$100,00 (cem reais).
Contudo passava pelo local uma viatura da
Polícia Militar e a vítima os informou do furto.
Os réus foram abordados logo em seguida e
detidos pelos milicianos e os bens foram recuperados.
FRANKLIN e DANIELE foram presos em
flagrante delito.
Em
solo
policial,
optaram
pelo
direito
constitucional ao silêncio (fls. 13/14).
Em Juízo, DANIELE disse que estava em um
Karaoke, com FRANKLIN, bebendo. Ao deixarem o local, o
corréu tentou ajudar um desconhecido em uma briga. Não
sabia da procedência da bolsa de criança do carro. O carro de
FRANKLIN não tem chave. Nega que tenha subtraído
qualquer bem. Não havia mais ninguém com eles.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010732-56.2015.8.26.0635 - Voto no 48557
5
FRANKLIN confirmou ser o proprietário do
Fiat Uno. Disse que DANIELE, sua esposa, vinha do Karaokê
e entrou no seu carro. O furtador subtraiu a bolsa e tentou
entrar em seu carro, jogando-a ali. Quando iam embora, a
vítima chegou e entrou em luta corporal com esse agente que
fugiu.
Questionado,
confirmou
participação
no
crime,
afirmando que sua esposa não sabia da prática ilícita. A
bolsa foi subtraída com emprego de uma chave mixa, não
localizada.
A corroborar a acusação há o depoimento
seguro da vítima Renan. Sempre que ouvido disse que seu
veículo estava estacionado na frente de um bar. Quando saiu
para levar seu filho em casa, sua esposa acabou avistando
um rapaz com o corpo dentro do carro. Logo em seguida uma
viatura foi avisada. Não se recordou dos réus. Disse que o
rapaz que furtou a bolsa correu, sendo os réus presos em
seguida. Recuperou tudo. Não viu ninguém, a não ser o
agente que fugiu.
No mesmo sentido, foi o depoimento da
testemunha
Heliton,
policial
militar.
Confirmou
que,
passando pelo local, a vítima o avisou sobre o furto em tela,
apontando o veículo utilizado. Os agentes, um casal, foram
abordados dentro do veículo. A vítima encostou próximo deles
e os apontou. O carro era visto de onde estava a vítima.
Chegou a dar sinal de parada e o condutor ameaçou fugir,
mas desistiu. Indagado, recordou-se dos réus em audiência.
A vítima reconheceu de pronto os objetos localizados. Não
sabe de um terceiro agente que fugiu. Os réus foram
surpreendidos com a bolsa da vítima, que disse que os três

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010732-56.2015.8.26.0635 - Voto no 48557
6
mexiam em seu carro.
No mesmo sentido o relato do miliciano
Tarcísio, o que não deixa dúvida quanto a autoria delitiva e
consumação do furto, pois já tinham a posse da res furtiva,
que passou para o interior do veículo dos rapinadores.
Para que o agente se torne possuidor, não é
preciso, em nosso direito, que ele saia com a res da esfera da
vigilância do antigo possuidor, mas, ao contrário, basta que
cesse a clandestinidade.
Como se viu, no caso em apreço, os réus
estavam em poder da coisa subtraída e estavam em fuga.
O bem só foi recuperado diante de diligência
policial bem-sucedida, o que demonstra a inversão da posse
da res, ainda que por breve espaço de tempo. É o que basta
para a consumação.
Nesse
sentido
as
seguintes
lições
doutrinárias: JÚLIO MIRABETE, afirma que “entre as várias
teorias a respeito da consumação do crime de furto, a
jurisprudência consagrou a orientação da inversão da posse,
entendendo-se consumado o furto quando o agente tem a
posse tranquila da coisa, ainda que por pouco tempo, ou que
esteja a coisa fora da esfera de vigilância da vítima, ainda que
próxima desta, mas sem seu conhecimento” (Código Penal
Interpretado, Ed. Atlas, ed. 2000, p. 886).
JOSÉ HENRIQUE PIERANGELI ensina que a
consumação ocorre com a inversão da posse, “ou seja, da
posse legítima do sujeito passivo passa-se para a posse
ilegítima do agente, que a exibe com toda a aparência de
domínio. A jurisprudência consagrou esse posicionamento que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010732-56.2015.8.26.0635 - Voto no 48557
7
se apresenta como intermediário entre as teorias da 'amotio' e
da 'ablatio', que consiste na inversão da posse. O delito estará
consumado quando o agente tem a posse tranquila da coisa,
ainda que por pouco tempo, efemera até (RT 439/443,
490/345, 499/397, 517/379, 580/400, 619/356, 714/444)”
(in Manual de Direito Penal Brasileiro Parte Especial, Arts.
121 a 234, São Paulo: RT, 2005, pág. 340).
GUILHERME NUCCI, destaca haver uma
mudança de tendências na jurisprudência: “Há vários
julgados considerando consumado o furto desde que haja o
mero apossamento da coisa, independentemente de sair da
esfera de vigilância do ofendido, o que se tornou dominante
nos Tribunais Superiores. Nesse sentido: STF: A jurisprudência
do Supremo Tribunal Federal dispensa, para a consumação do
furto ou do roubo, o critério da saída da coisa da chamada
“esfera de vigilância da vítima” e se contenta com a verificação
de que, cessada a clandestinidade ou a violência, o agente
tenha tido a posse da res furtiva, ainda que retomada, em
seguida, pela perseguição imediata” (HC 108.678-RS, 1a T,
Rel. ROSA WEBER, 17.04.2012, m.v.)” (jurisprudência citada
por NUCCI, in Código Penal Comentado, 12a Edição, São
Paulo: RT, 2012, pág. 774.
Mais recente: “No que se refere à consumação
do crime de furto, esta Corte Superior e o Supremo Tribunal
Federal adotam a teoria da apprehensio, também denominada
de amotio, segundo a qual considera-se consumado o
mencionado delito no momento em que o agente obtém a posse
da res furtiva, ainda que não seja mansa e pacífica e/ou haja
perseguição policial, sendo prescindível que o objeto do crime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010732-56.2015.8.26.0635 - Voto no 48557
8
saia da esfera de vigilância da vítima, de modo que não é
possível o reconhecimento da forma tentada, na hipótese” (HC
n. 246.331/RS, Ministra LAURITA VAZ, Quinta Turma, DJe
3/2/2014).
Também,
não
resta
dúvida
quanto
à
comparsaria, pois os três agentes agiram mancomunados,
com unidade de propósitos, o que afasta a tese defensiva de
DANIELE não participava da empreitada criminosa.
Como registrou a r. sentença, mesmo que
DANIELE não tenha saído do carro, não pode alegar que
desconhecia que praticavam um furto. Ela não entrou depois
do ocorrido no veículo e viu toda a cena delitiva.
Bem lançada a condenação, passa-se ao
exame da dosimetria penal aplicada.
Nenhum reparo a ser feito.
Não se cogita de aplicação do princípio da
insignificância.
O furto é crime contra o patrimônio e, assim,
a coisa subtraída precisa ter valor econômico.
O que importa ver neste e em casos
semelhantes é o desvalor da conduta do agente, não o efetivo
prejuízo ao patrimônio da vítima.
Como já se decidiu em outros casos análogos,
a subtração de bens de pequeno valor “não pode ser tida
como um indiferente penal, na medida em que a falta de
repressão de tais condutas representaria verdadeiro incentivo
a pequenos delitos que, no conjunto, trariam desordem social”
(STJ REsp 828181/RS Relatora Ministra LAURITA VAZ
DJU 6.8.2007, p. 654 e HC 53139/PB Relatora Ministra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010732-56.2015.8.26.0635 - Voto no 48557
9
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA DJU 26.11.2007, p.
249).
Caso
estivéssemos
todos
autorizados
a
subtrair coisas alheias móveis, desde que de pequeno valor,
então estaria instalado o caos, a anarquia.
Todos poderiam entrar em supermercados,
lojas, bares, farmácias e de lá sair com objetos, alimentos,
roupas, bebidas, remédios, desde que o valor não fosse muito
alto.
Imagine-se o que poderá acontecer com um
simples comerciante, dono de uma loja de armarinhos, que
vende coisas de pequeno valor como botões, carretéis de
linha, fitas, etc.
Deverá fechar suas portas?
Também, o campo da licitude e da ilicitude
não pode ser definido em cada processo, por cada
Magistrado, sob pena de ofensa gritante ao princípio da
legalidade e total descrédito no Poder Judiciário.
Teríamos decisões condenando quem furtar
bem de até determinado valor e outras decisões absolvendo
outros réus que subtraíram bens de valor até superior.
E, pior, por atipicidade da conduta!
Também, não é caso de reconhecer a forma
privilegiada. Para que haja o privilégio, além do requisito
subjetivo é necessário o efetivo pequeno valor da coisa
furtada (requisito objetivo).
No presente caso, ambos os requisitos não
restaram caracterizados, posto que o recorrente também não
é debutante no mundo do crime (fls. 131 e 132).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010732-56.2015.8.26.0635 - Voto no 48557
10
Destaca-se,
ainda,
que
a
ausência
de
repressão penal aos furtos de coisas de pequeno valor
resultaria em efetivo estímulo à prática de tais delitos, o que
não se pode admitir.
As penas não se afastaram do mínimo legal e
para DANIELE, que não registra antecedentes criminais, foi
permitida a permuta por brandas alternativas.
Para a hipótese de expiação da pena, foi
fixado para ambos o regime aberto.
Nada mais podem almejar.
Subsiste, assim, integralmente a r. sentença,
que fica mantida por seus próprios e bem lançados
fundamentos, todos aqui incorporados como razão de decidir.
Diante do exposto, pelo meu voto, nega-se
provimento aos recursos.
EUVALDO CHAIB
Relator